Tribunal: TJDFT
Processo: 0714480-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
Trata-se de embargos de declaração opostos por, JOSE LEONEL SILVA PEREIRA contra decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo requerido nos autos do agravo de instrumento (ID . 35151267). Por meio das petições colacionadas no ID 35621229 e ID 35809981, as partes noticiam o acordo extrajudicial firmado e formulam pedido de desistência dos recursos (agravo de instrumento e embargos de declaração). É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no artigo 998 do Código de Processo Civil, o recorrente detém a faculdade de desistir do recurso a qualquer tempo, como se vê: Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Destarte, considerando a faculdade conferida ao recorrente e tendo em vista a existência de poderes específicos para tanto outorgados aos advogados subscritores do pedido de desistência, a sua homologação é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil e do artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, HOMOLOGO o pedido de desistência do agravo de instrumento e, em consequência, dos embargos de declaração. Após o trânsito em julgado, baixem-se os autos e, oportunamente, arquivem-se com as cautelas de estilo. Publique-se. Intime-se.